Tribunal: TJPA
Processo: 0812954-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812954-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITUPIRANGA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.

1.

Ao decretar e manter a prisão preventiva a magistrada fundamentou devidamente sua decisão, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente pela gravidade do delito praticado pelo paciente,
restando
presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Paciente que, em tese, tentou ceifar a vida da vítima desferindo-lhe um golpe de faca no pescoço, tendo, seguidamente, empreendido fuga do local, tomando rumo desconhecido.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de setembro de 2023 e término no dia 28 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

EVERALDO DA SILVA RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA
.

Alega o impetrante
, em síntese,
que o Paciente se encontra preso desde o dia 17/05/2023, ocasião em que fora efetivado o mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora, pela suposta prática do crime previsto no art. 121
,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do CPB.

Aduz

que, após o fim da instrução processual, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, a qual foi mantida pela Magistrada sob a alegação de que o requerente não apresentou fatos novos que ensejassem a revogação, mantendo a prisão pelos mesmos motivos utilizados no momento de sua decretação.

Sustenta que desde a decretação da prisão preventiva foram apresentados novos motivos para a revogação da medida cautelar, a fim de que o Paciente aguarde o término do processo em liberdade.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Em ID 15621357, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 15661850, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 15849348, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie
, que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada
.

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão, datada de 03/08/2023:

“...Analisando detidamente os autos, verifico que o requerente alega, em síntese, que o réu não mais causará prejuízo ao andamento processual, haja vista que se encerou a instrução do processo. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação da sentença, não cabendo durante o curso do processo.

(...).

Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO, o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de

medidas cautelares diversas de EVERALDO DA SILVA RODRIGUES, e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente....”.

Vejamos ainda, trecho da decisão de ID 15600649 – fls. 37/41, mencionada pela autoridade coatora, a qual decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo
:
0800456-69.2023.8.14.0025, datada do dia 05/05/2023:

“... Da análise atenta dos autos, verifico que estão presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva de EVERALDO DA SILVA RODRIGUES, tendo em vista os depoimentos colhidos em sede policial apontam o acusado como sendo o autor da tentativa de homicídio, inclusive, após o ocorrido empreendeu fuga, estando em local incerto e não sabido.

Os indícios de autoria restam evidenciados, bem como as hipóteses previstas no art. 312, do CPP.

Com efeito, a imputação que pesa sobre o representado é de ter cometido crime doloso (art. 121, “caput”, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP. Ademais, neste momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP.

Em complemento, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução e garantia da aplicação da lei penal, o que evidencia a necessidade de ser decretada a custódia cautelar do representado, nos termos do art. 312 do CPP.

(...).

No que tange a
garantia da ordem pública,
verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial, revelam que o representado agiu de forma audaciosa, destemida e alheia às consequências de seus atos, onde, o mesmo, tentou ceifar a vida da vítima com golpes de faca em seu pescoço, e após a prática do delito empreendeu fuga do local, tomando rumo desconhecido.

Enfim, frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências dos fatos, o seu modus operandi e o desdém das ações noticiadas, por si sós, demonstram que o representado em liberdade. oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior, considerando que o denunciado é pessoa audaciosa e destemida.

Não obstante, entendo presente, ainda, os fundamentos da garantia da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

A conveniência da instrução criminal tem como objetivo assegurar a prova processual, preservando a livre produção probatória, despida de qualquer tipo de coação que possa ser exercida pelo representado ou por pessoas ligadas a ele.

No caso em tela, torna-se necessário a constrição cautelar do representado, por ser medida imprescindível às investigações, uma vez que em liberdade, ele pode tumultuar ou até mesmo obstruir a colheita de outros elementos informativos relevantes, tais como a oitiva de outras testemunhas, haja vista demonstrar agressividade e periculosidade, causando temor nas pessoas.

Desse modo, uma vez em liberdade o representado pode vir a interferir de modo preponderante no curso do processo.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, ainda, resguardar o meio social, o qual é reiteradamente abalada com crimes dessa espécie, havendo necessidade de que seja preservado, evitando-se, assim, piores consequências e o descrédito na Justiça.

Por fim, quanto à ofensa
a garantia da aplicação da lei penal,
extrai-se que o representado no dia fatídico empreendeu fuga do local, tomando rumo ignorado, após ter supostamente ceifado a vida da vítima, o que se torna mais provável com o decorrer do tempo, este se esquivar a responsabilização penal.

Ante o exposto, visando a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, na forma do art. 312, caput, do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
em nome
de EVERALDO DA SILVA RODRIGUES,
brasileiro, natural de Itupiranga/PA, nascido aos 20/01/2003, portador do RG nº 9431547, filho de Antônio Rodrigues e Vera Lúcia Pereira da Silva, residente e domiciliado à Rua Redenção, nº 32, Bairro Mutirão, Itupiranga/PA...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tenho que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com base nos mesmos fundamentos que ensejaram a sua decretação em razão da ausência de fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar se encontra devidamente fundamentada, tendo a Douta Magistrada destacado que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e
modus operandi
, em que acusado, de forma destemida, tentou ceifar a vida da vítima desferindo-lhe um golpe de faca no pescoço, tendo, seguidamente, empreendido fuga, tomando rumo desconhecido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).
2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, a denotar, inclusive, pelo seu histórico criminal, que repercute no fundado receito de recidiva criminosa - "[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão". 3. (...). (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022) (GRIFEI).

Ademais, em que pese a finalização da instrução criminal, entendo, como bem destacou o juízo
a quo
, que o fato de o paciente ter empreendido fuga do local após a prática do crime torna mais provável que este, com o decorrer do tempo, tente se esquivar da responsabilização penal.

Destarte, revela-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FORAGIDO POR UM MÊS APÓS OS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A UNIDADE PENITENCIÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA E ANULADA POSTERIORMENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. ATIVIDADES PRESENCIAIS SUSPENSAS. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo agente, ante o modus operandi, em que o agravante alvejou a vítima com dois tiros, em razão de desavenças por conta de barulhos gerados por festas promovidas pela vítima, vizinha do acusado, sendo destacado que o agravante já havia ameaçado a vítima e seu irmão por diversas vezes, inclusive com uma arma, o que demonstra risco ao meio social e a adequação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Some-se a isso o fato de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que foi destacado que o agravante empreendeu fuga após a prática do delito, sendo preso somente um mês depois de decretada a prisão preventiva.
2. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (GRIFEI).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde a magistrada ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/09/2023